Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-63.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021071-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVANTE), ELAINE CAMPOE RIZZON - CPF: 058.750.628-86 (AGRAVADO), SILVIA CAMPOE TOMASELLA - CPF: 212.665.668-30 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO – CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas que tramitam em separado é evitar decisões conflitantes, tendo em vista a existência de identidade de objeto, das partes e da causa de pedir entre as demandas.

Ainda que inexistente essa identidade, o CPC por meio do seu §3º do art. 55, alargou a possibilidade de reunião dos processos com o escopo de proteger valores da segurança jurídica, isonomia e confiança e, com isso, evitar decisões contraditórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO MICHELS E WANDER RESENDE MARTINS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, na Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Público nº 0001033-17.2017.8.11.0044, ajuizada por ELAINE CAMPOE RIZZON E SILVIA CAMPOE TOMASELLA,
deferiu
o bloqueio das matrículas de nº 15.049 e 15.841, ambas do CRI de Paranatinga/MT.

Em suas razões, os agravantes defendem a prejudicialidade externa em razão do trâmite das Ações Declaratórias de Revalidação de Ato Jurídico c/ Pedido de Tutela de Urgência de nºs 1022580-71.2018.8.11.0041 e 1022383-19.2018.8.11.0041, manejadas em desfavor do INTERMAT, com objetivo de revalidação dos títulos, cujos licitatórios foram emanados dentro do processo legal e ainda pendente de julgamento.

Afirmam que a decisão atacada é nula, pois proferido por juíz incompetente, nos termos da cláusula nona do Contrato para Aquisição de Terra de Domínio do Estado de Mato Grosso e nos termos dos Processos Licitatorios 370395/2013 e 370408/2013, apensos aos Processos de Regularização de Ocupação nºs 181811/2008 e 181788/2008, respectivamente, que elegeram o Foro da Comarca de Cuiabá para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do instrumento contratual.

Salientam, ainda, que o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, na prática de seus atos fundiários, está vinculado à Vara de Direito Público de Cuiabá, sendo o juízo de Paranatinga incompetente para julgar e processar o feito.

Asseguram que as agravadas não exercem a posse das áreas nem nunca a tiveram, sequer estiveram no local uma única vez, nunca fizeram moradia e nem empregados, não cumprindo os requisitos exigidos para a regularização do imóvel, nem a função social, requisito primordial exigido pelo Intermat, mas apenas protocolaram pedido de regularização e posteriormente, de forma ardilosa, venderam a expectativa de direito à empresa Nortesul Construções Agro Florestal LTDA.

Alegam que o devido processo licitatório, arrecadação e aquisição dos imóveis
sub judice,
encontram-se materializadas e fulminadas pelo ato jurídico perfeito e acabado, portanto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para bloqueio das matrículas.

Atestam que o juízo
a quo
se equivocou, ainda, ao declarar a preclusão do prazo para especificar as provas que pretende produzir, uma vez que o processo estava suspenso por força do Agravo de Instrumento nº 105895-40.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 04.06.2020 e de acordo com a portaria conjunta 428/2020, que determinou a suspensão dos processos físicos e híbridos até 21.09.2020.

Forte nesses argumentos, pugnam liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a redistribuição do feito à Vara de Direito Público da Comarca de Cuiabá. No mérito, seja reconhecida a prejudicialidade externa entre a presente ação e as ações de revalidação de nºs 1022580-71.2018.8.11.0041 e 1022383-19.2018.8.11.0041, em trâmite perante a Primeira e Quinta Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Subsidiariamente, seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de Paranatinga, consoante cláusula nona do Contrato de Aquisição de Terras e Súmula 335 do STF, determinando a redistribuição da ação à Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Finalmente, que se reconheça a ausência de preclusão do prazo para os recorrentes especificarem provas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Preparo devidamente recolhido em dobro, conforme denota o comprovante de id. 61800453.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 62473078.

Contrarrazões no id. 66380959. Preliminar de ausência de Dialeticidade.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Amarildo Cesar Fachone, em manifestação de id. 86780476, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Egrégia Câmara.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO Mérito

Como relatado, trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Título e Registro Público ajuizada pelas agravadas, em desfavor dos agravantes, sob o argumento de que estes, utilizando-se de documentos falsos, protocolaram pedidos de regularização de terras junto ao INTERMAT, passando-se por legítimos possuidores, sobrepondo em 60% (Silvia x Wander) e 85% (Elaine x Wander e Maurício), diretamente nas áreas das autoras\agravadas, tendo o INTERMAT concedido os títulos definitivos aos réus\agravantes, gerando posteriormente as matrículas nº 15.049 e 14.841.

A decisão em combate, desta vez fundamentada, entendeu pela existência de
fumus boni iuris
, para concessão da liminar, uma vez que, consoante os documentos acostados à inicial, os títulos originários foram cancelados pelo INTERMAT.

Os documentos inicialmente aprovados foram revistos em razão de vícios na regularização da ocupação. O parecer da assessoria jurídica daquele órgão, homologado em 26.11.2014 pelo seu Presidente, motivou a remessa dos autos ao GEAFT
para anulação
do título definitivo nº 003.548 - série B - livro fundiário nº 288, folhas 67, datado de 18.11.2013, atualmente registrado sob a matrícula nº 15.049 e do título definitivo nº 003.549 - série B - livro fundiário nº 288, folhas 68, datado de 18.11.2013, atualmente registrado sob a matrícula nº 14.841.

Pois bem.

Estabelece o art. 55 do CPC, que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

A conexão entre duas causas ocorre quando elas, apesar de não serem idênticas, possuem um elo de identidade quanto a algum dos seus elementos caracterizadores. São duas (ou mais) demandas que, embora distintas, mantêm um vínculo entre si.

Desse dispositivo legal, fica claro que a conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas ou que tenham uma conectividade conforme permite o § 3º do art. 55 do CPC, é evitar decisões conflitantes.

O § 3º do art. 55 do CPC inovou nesse aspecto, pois trata de uma hipótese de conexão imprópria, mais aberta e, por isso, mais flexível, pois
não precisa existir a absoluta identidade entre objetos ou as causas de pedir entre as ações
.

Nesse sentido, se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir.

A conexão, em tal hipótese, decorre da necessidade de análise de uma mesma relação jurídica em feitos distintos ou ainda da existência de um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade entre as demandas.

Como relatado, está em curso perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a Ação Declaratória De Revalidação de Ato Jurídico Com Pedido De Tutela, em trâmite perante a 1ª e 5ª Varas, respectivamente Processos nº 1022580-71.2018.8.11.0041 e 1022383- 19.2018.8.11.0041 em que são autores os ora Recorrentes e o INTERMAT, com o objetivo de revalidação dos títulos, cujos atos licitatórios foram emanados dentro do processo legal, devidamente homologados, haja vista que foi determinada apenas a revisão e não a anulação, situação totalmente diversa de anulação de arrecadação, sendo que essa determinação é objeto de discussão nos autos supracitados, sem interposição de recurso à época, pendente de julgamento.

Logo, verifica-se que as questões discutidas nos processos são similares, até mesmo porque tratam de situações jurídicas derivadas do mesmo fato (validade dos títulos imobiliários).

Há, portanto, afinidade entre as causas de pedir, sendo absolutamente recomendável que o mesmo juízo cuide de ambas as causas, tendo em vista a proximidade das relações jurídicas materiais deduzidas.

Desta feita, há semelhança entre as partes e a causa de pedir e, tendo em vista o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, caso esta seja decidida separadamente, mostra-se prudente a reunião dos processos.

Desse modo, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, diante da identidade da causa de pedir remota, devem os processos ser julgados simultaneamente, com o intuito de evitar decisões contraditórias, na esteira do permissivo legal contido no § 3º do art. 55 do CPC.

Por fim, é importante destacar que a reunião dos feitos não redunda em qualquer prejuízo, seja ao direito das partes ou ao processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, nos termos dos art’s. 55, § 3º, artigos 59 e 64, §§ 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao Juízo da da Fazenda Pública de Cuiabá (1ª ou 5º Vara) que teve o registro ou a distribuição da petição inicial de forma inaugural, para processar e julgar esta ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021